Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-95.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003969-95.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - RÉU QUE SE DIZ USUÁRIO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A EVIDENCIAR PREJUÍZO À CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO SINGULAR -

PRELIMINAR AFASTADA
-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SEGURA QUANTO A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - DECLARAÇÕES DE AGENTES PRISIONAIS –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE

– CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A simples alegação de ser o réu usuário não se mostra suficiente para ensejar a realização de exame de dependência química, imprescindível o surgimento no decorrer da instrução processual de elementos claros e indicativos de que o réu, como drogadito, experimentava supressão ou prejuízo da autodeterminação.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição ou a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da referida Lei, sendo necessário aduzir que os depoimentos dos agentes prisionais, podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

In casu
, as várias circunstâncias judiciais que se apresentaram desfavoráveis ao réu, a variedade de entorpecentes apreendida
(
12 porções de substancia análoga a cocaína (7.56 gramas) e 36 porções análoga a maconha (24,31 gramas)
,
e a existência de condenação anterior, são óbices à aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois evidenciam certa dedicação do apelante à atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Câmara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal no 0003969-95.2018.8.11.0006 (código 234216), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput, c/c
artigo 40, inc. III da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente a razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época do fato (id. 5481029 e 5481030).

Nas razões recursais, o apelante busca, preliminarmente,
a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e
a nulidade da sentença condenatória em razão do cerceamento de defesa pela não realização do exame de dependência química do mesmo.

No mérito,
pleiteia a absolvição,
com fundamentos no artigo 386, inciso IV ou ainda, no inciso V ou, até, no inciso VII, do Código de Processo Penal, por absoluta ausência de provas do dolo ou de que o apelante tenha concorrido de qualquer modo para a prática do crime em apuração,
ou subsidiariamente a desclassificação da conduta imputada para a figura típica do artigo 28,

da Lei no 11.343/2006.

Requer ainda a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o do art. 33 dá Lei no 11.343/2006, o redimensionamento da pena aplicada, com fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (id.13831528).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente
Procurador de Justiça
, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal –
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06) – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Sustentada nulidade do processo, ao argumento de cerceamento de defesa, em razão da não realização de exame de dependência toxicológica e perícia datiloscópica – inadmissibilidade – perícias que não se mostraram indispensáveis para o deslinde da causa - ausência de prejuízo à defesa –
2.
Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para uso próprio – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
3.
Almejada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – inviabilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante portador de maus antecedentes –
4.
Negativa do direito de apelar em liberdade – sustentada ausência de motivação – insubsistência – decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual –
Pelo desprovimento do recurso.
”

(id. 17208964).

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O – PRELMINAR - DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.

No que tange ao pedido do apelante, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas há as exceções.

A imposição do regime inicial de cumprimento da punição definitiva imposta ao condenado deve sempre obedecer aos ditames do §2.o do art. 33 do Código Penal, considerando o quanto da pena aplicada ao apelante (07 (sete) anos de reclusão) o regime de cumprimento da pena seria o “semiaberto” mas, por tratar de agente com condenação anterior ao fato, e que ainda teve valorada em seu desfavor algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime de cumprimento da pena foge da regra.

Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou,
verbis
:

“
Fixo como regime inicial de pena o FECHADO, uma vez que o acusado, além de possuir antecedentes criminais por crime de grande gravidade, o que demonstra o alto grau de periculosidade do mesmo, encontrava-se em poder de grande quantidade de droga, nas dependências da Cadeia pública local, o que demonstra possuir grande influência no mundo do crime.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade,
eis que este permaneceu preso durante toda a instrução criminal sendo-lhe favorável que já de início ao cumprimento de suas penas, mormente ante o fato de que já possui outra condenação,
aliado ao fato de que a pena e o regime aplicado permitem sua segregação neste momento.

Cumpre salientar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
em especial a necessidade de manutenção da ordem pública pela reiteração delitiva, pela grande quantidade de drogas, e principalmente pelo desrespeito do acusado as normas penais
, já que mesmo em cumprimento de pena na Cadeia Pública local, continuou exercendo atividade desonesta e ilícita.

Observo que a prisão preventiva do acusado foi mantida pelo MM. Juiz em decisão adequadamente fundamentada, inexistindo quaisquer motivos para a sua revogação.

Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso

conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez

que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação caut
elar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).

Veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

Logo,
mantenho a prisão do apelante
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
, nos termos da r. sentença.

Comunicações e providências.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020